Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. JORNADA DE 40 HORAS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REDUÇÃO DE JORNADA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que impediu a posse de candidato nomeado para o segundo cargo de professor, ambos com jornada de 40 horas semanais, em razão da conclusão da Administração pela incompatibilidade de horários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) a legitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação; e (II) a existência de direito líquido e certo do candidato à posse, com a subsequente análise da compatibilidade de horários, ou à redução de jornada de seu cargo atual para viabilizar a acumulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação, na qualidade de autoridade máxima da pasta, possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona ato relacionado a concurso público e posse de servidor, pois detém competência para corrigir a ilegalidade apontada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A acumulação de dois cargos de professor, ambos com jornada de 40 horas semanais, totalizando 80 horas, evidencia, de plano, a impossibilidade fática de compatibilização de horários, não se tratando de análise abstrata ou prematura por parte da Administração.
5. A redução da carga horária, prevista no art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013, constitui ato discricionário da Administração Pública, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade, e não direito subjetivo do servidor.
6. A recusa da Administração em conceder a redução de jornada para viabilizar a posse em novo concurso insere-se no âmbito de sua prerrogativa de gestão de pessoal, não configurando ilegalidade ou abuso de poder, especialmente quando a carga horária do novo cargo estava claramente definida no edital.
7. Ausente a demonstração de direito líquido e certo à posse diante da manifesta incompatibilidade de jornadas e da natureza discricionária do pleito de redução de carga horária, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Segurança denegada. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A Secretária de Estado de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato obstativo à posse em concurso público no âmbito de sua pasta.
2. Não há direito líquido e certo à posse em novo cargo público quando a acumulação pretendida resulta em jornada de trabalho manifestamente incompatível e depende de redução de carga horária do vínculo anterior, por se tratar de ato discricionário da Administração, cuja recusa se insere no âmbito do mérito administrativo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, "a". Lei no 12.016/2009. Lei Distrital no 5.105/2013, art. 9o, § 2o.